Tribunal: TJDFT
Processo: 0742329-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Processo : 0742329-82.2021.8.07.0000 DECISÃO 1. Associe-se este feito ao Agravo de Instrumento 0738250-60.2021.8.07.0000, para julgamento conjunto, tendo em vista que ambos atacam a mesma decisão. 2. Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 105071360 e 108201885 dos autos originários n. 0705063-07.2021.8.07.0018) proferida em cumprimento individual de sentença dada na Ação Coletiva 0013136-95.2000.8.07.0001 (processo físico n. 2000.01.1.104137-3), que acolheu em parte a impugnação do Distrito Federal, aqui agravante, apenas para reconhecer o direito de compensação com os reajustes concedidos posteriormente à categoria profissional da qual o servidor falecido integrava, afastando a preliminar de inadequação da via eleita, bem assim a alegação de prescrição, determinando a remessa dos autos à Contadoria para a realização dos cálculos, os parâmetros indicados. Em síntese, o agravante sustenta a ocorrência de prescrição, aduzindo que a ação cautelar de protesto ajuizada pelo sindicado não é capaz de interromper o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva. Ainda, observa que a execução coletiva foi extinta pelo STJ, por ausência de pressupostos processuais, não operando quaisquer efeitos válidos no mundo jurídico para interrupção do prazo. Reafirma que, “apesar do ajuizamento da ação cautelar de protesto n. 2013.01.1.176158-5, em 22/11/2013, ocorreu a prescrição da pretensão executória em 22/05/2016, porque a execução coletiva ajuizada em 16/09/2011 não operou efeito jurídico algum, pois extinta em razão de sua nulidade”. Lembra que a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32. Acusa a inadequação da via eleita, sob o argumento de que a execução individual depende de liquidação prévia da sentença coletiva exequenda, como, inclusive, foi reconhecido pelo STJ no julgamento do REsp 1.754.067/DF. Aduz que a necessidade de prévia liquidação de sentença coletiva é entendimento pacificado na jurisprudência do STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.247.150/PR). Assevera que a condenação das diferenças relativas ao Plano Collor está necessariamente limitada ao período de vigência da Lei Distrital 38/1989, revogada pela Lei 117/90, mais precisamente em 23/07/1990. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer a prescrição ou a necessidade de prévia liquidação. Sucessivamente, requer limitação das parcelas devidas ao período de 01/04/1990 a 23/07/1990. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Registro, inicialmente, que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, afetou o REsp 1.801.615/SP e o REsp 1.774.204/RS, todos da relatoria do Ministro Raul Araújo, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.033: “Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”. Todavia, cumpre ressaltar que o mérito da questão controvertida ainda não foi julgado, e a determinação de suspensão diz respeito apenas aos recursos especiais e agravos em recursos especiais na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, não abrangendo, portanto, o presente caso. Dito isso, prossigo na análise da liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Inicialmente, não se sustenta a preliminar de inadequação da via eleita. No julgamento de recurso especial interposto contra decisão proferida no âmbito do cumprimento de sentença coletiva requerida pelo Sindicado (REsp 1.754.067/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma), o STJ reconheceu a necessidade de prévia liquidação dos créditos na execução de sentença coletiva. Diferentemente do que quer fazer crer o agravante, não houve determinação de liquidação prévia coletiva. Com efeito, é adequada a via eleita do pedido de liquidação individual de sentença, não sendo necessário aguardar-se a prévia liquidação coletiva, conforme orienta o precedente julgado neste Colegiado: LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VERIFICADA. SENTENÇA TONADA SEM EFEITO. 1. É adequada a via eleita decorrente da instauração de prévia fase de liquidação individual de sentença genérica antes de se iniciar os atos propriamente executivos, não havendo que se falar em necessidade ou exclusividade pelo legitimado extraordinário de prévia liquidação coletiva. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença tornada sem efeito. (Acórdão 1375708, APC 0701969-51.2021.8.07.0018, Rel. Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021) Prosseguindo, a prescrição é quinquenal para a execução de dívidas passivas do Distrito Federal, nos termos do art. 1o do Decreto-lei n. 20.910/32. Além disso, no REsp 1.388.000/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 877), foi fixada a seguinte tese jurídica: O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90. Já o art. 9o do referido Decreto estabelece que a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Nessa direção, o enunciado da Súmula 383 do STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. Entretanto, ainda que a prescrição somente possa ser interrompida uma vez, nos termos do art. 3o do Decreto-lei n. 4.597/42, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual, enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva (REsp 1.343.213/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/10/2012). Precedentes no STJ: AgInt no REsp 1.593.684/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; AgInt no REsp 1.456.474/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 20/2/2020; AgInt no AREsp 1.357.181/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/8/2019; REsp 1.725.314/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2018. A propósito, os julgados do STJ elencados acima não se aplicam apenas quando está em discussão a legitimidade do sindicato, porquanto a referência ao termo “legitimidade” foi feita por mera força da retórica, sem vinculação para os casos subsequentes (obiter dictum), tendo em vista que o julgamento realizado pelo col. STJ não tratou especificamente sobre o tema (legitimidade de parte), e sim, se haveria prescrição do cumprimento individual quando, no curso da execução coletiva, o feito é extinto por ausência dessa condição da ação. Confira-se o precedente desta eg. Corte: [...] 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apenas para fixar o valor da execução em R$ 5.997,48 (cinco mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos). 2. Cuidam os autos de cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu o pedido formulado pelo SINDSAÚDE/DF com o objetivo de ver reconhecido o direito dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 8.162/91. 3. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, aplicando-se o mesmo prazo à execução, conforme o Enunciado n.o 150 do STF. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a execução coletiva representa causa interruptiva da prescrição para as execuções individuais, em determinadas hipóteses, não se limitando, todavia, aos feitos em que se discute a legitimidade do Sindicato. 5. O ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n.o 150/STF) para o início da execução individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença do cumprimento coletivo, o que ainda não se verificou (art. 9o do Decreto n.o 20.910/32). 6. Conquanto a prescrição tenha sido aventada nos Embargos à Execução opostos em face do cumprimento coletivo, a prejudicial restou afastada, devendo-se assumir, enquanto não revisada a decisão, que a pretensão aviada na execução coletiva não se encontra prescrita, pois o referido recurso não possui efeito suspensivo, de modo que, não estando ultimado o feito executivo coletivo, o prazo prescricional não retomou seu curso, não estando a pretensão em análise fulminada pela prescrição. Precedentes. 7. O art. 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa. In casu, não há prejudicialidade externa apta a suspender o transcurso da execução individual, ainda que pendente discussão acerca da prescrição da pretensão executória. 8. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicial afastada. (AGI 0706504-77.2021.8.07.0000, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 9/6/2021, DJe 22/6/2021. Negritado) No caso, verifica-se o trânsito em julgado em 27/11/2008 do acórdão na ação coletiva 2000.01.1.104137-3 (id. 99060217 – p. 91 dos autos originários), convertida no processo eletrônico 0013136-95.2000.8.07.0001, e que, em 19.09.2011, o sindicato-autor iniciou a execução coletiva nos mesmos autos (id. 99060217 – p. 93 dos autos originários). Logo, ajuizada a execução coletiva dentro do prazo quinquenal, não se sustenta a alegada prescrição referente à pretensão posta na execução coletiva, o que, de resto, se o caso, deve ser arguida no bojo do referido feito coletivo. Dito isso, verifica-se que o cumprimento de sentença coletiva tramitou até que, no julgamento do REsp 1.754.067/DF, o STJ entendeu que era possível a prévia liquidação de sentença genérica, de forma coletiva, pelo próprio Sindicato ou a liquidação individual, pela parte. Dessarte, considerando o trânsito em julgado (03/12/2019) do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito, por força do REsp 1.754.067/DF (id. 99060217 – p. 200 dos autos originários), e a propositura do pedido de liquidação individual da sentença coletiva (01.08.2021), não prospera a alegação de prescrição da pretensão executiva. Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal, no julgamento da mesma matéria que aqui se apresenta: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 2000.01.1.104137.3 (0013136- 95.2000.8.07.0001). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. 1. A coisa julgada formada na ação coletiva, em regra, beneficia a todos os servidores integrantes da categoria, ainda que não filiados à entidade de classe no momento da propositura da ação coletiva. 2. O STJ, ao julgar o REsp no 1.754.067/DF, decorrente de agravo de instrumento vinculado aos autos originários da ação de execução coletiva, entendeu ser possível a prévia liquidação se sentença genérica, de forma coletiva, pelo próprio legitimado ou a liquidação individual, pela parte. 3. O prazo prescricional é interrompido quando há atuação do sindicato e reinicia-se pela metade nas execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito (Decreto no 20.910/1932, art. 9o). Precedente do STJ. 4. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392132, APC 0702829-52.2021.8.07.0018, Rel. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 15/12/2021, publicado no PJe: 25/12/2021) Igualmente, não tem razão o agravante no pleito de limitação temporal da condenação. Isso porque a questão foi dirimida pelo STJ ainda na fase de conhecimento da ação coletiva, por ocasião do julgamento do AgRg no REsp 849.557/DF. Confira-se a ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. IPC DE MARÇO DE 1990. PERCENTUAL DE 84,32%. DIREITO À INCORPORAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ATUAL ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE. PRECEDENTES. 1. A via especial, destinada à uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, não se presta à análise de possível violação a dispositivos da Constituição Federal 2. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça têm aplicado o entendimento de que o reajuste de 84,32%, dos servidores civis do Distrito Federal, com base no IPC de março de 1990, situa-se no plano da legislação local ? Lei Distrital n.o 38/89 (substituída pela Lei n.o 117, de 23 de julho de 1990) ?, desviando-se, portanto, do alcance da Lei n.o 8.030, de 16 de março de 1990, revogadora do referido benefício no âmbito Federal. 3. Estes servidores adquiriram o direito ao reajuste de 84,32%, por haver operado a complementação do período aquisitivo do direito pleiteado, passando a integrar-lhes o respectivo patrimônio, sem a limitação de tempo consubstanciada no período compreendido entre a edição da Lei n.o 38/89 até a sua revogação pela Lei n.o 117/90. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 849.557/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 27/09/2007, DJ 29/10/2007. Grifado) Portanto, quanto à limitação temporal da condenação, incidem os art. 507 e 509, § 4o, do CPC. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, o juízo originário apenas determinou remessa dos autos à Contadoria para apuração dos valores devidos, ainda na fase de liquidação, sem possibilidade de levantamento de valores por ora. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se Brasília – DF, 19 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator